Tribunal: TJMT
Processo: 1008159-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008159-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (AGRAVADO), EDWARD ROSSI VILELA SILVA - CPF: 049.866.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE TORRES GIRALDELLI SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000627-90.1992.8.11.0005, movido por VALDECIR ERRERA e ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, que, acolhendo parcialmente embargos de declaração, determinou a atualização dos valores devidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677. A parte agravante sustenta que a aplicação retroativa do Tema 677 viola o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e a segurança jurídica, e pugna pelo afastamento da atualização dos valores sobre quantia depositada judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o entendimento firmado no Tema 677/STJ a depósitos judiciais realizados anteriormente à alteração da tese; (ii) estabelecer se a incidência de correção monetária e juros moratórios deve perdurar até a efetiva entrega dos valores ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 677/STJ fixa que o depósito judicial a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora não exime o devedor do pagamento de encargos moratórios, devendo, na entrega dos valores ao credor, apenas deduzir-se o saldo da conta judicial.

4.

A alteração da tese no Tema 677 não teve seus efeitos modulados pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual sua aplicação é imediata a todos os processos em tramitação, inclusive àqueles com depósitos realizados anteriormente.

5.

A permanência dos valores em depósito judicial sem levantamento pelo credor caracteriza inadimplemento, justificando a continuidade da incidência de encargos moratórios conforme previsto no título executivo.

6.

Jurisprudência recente do STJ e de Tribunais Estaduais confirma a aplicabilidade imediata do Tema 677, afastando a alegação de violação à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O depósito judicial realizado a título de garantia não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento dos encargos moratórios até a efetiva entrega dos valores ao credor.

2.

O entendimento firmado no Tema 677/STJ aplica-se imediatamente a todos os processos em curso, independentemente da data do depósito judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.820.963/SP (Tema 677), rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/10/2022, DJe 16/12/2022; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível n. 2314268-49.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 07/03/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2135683-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 15/07/2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento n. 0732073-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 07/03/2024.

R E L A T Ó R I O

R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008159-58.2025.8.11.0000

Agravante(s): BANCO DO BRASIL SA

Agravado(s): VALDECIR ERRERA e outros

I)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000627-90.1992.8.11.0005, movido por
VALDECIR ERRERA
e
ANTONIO FRANCISCATO SANCHES
, acolhendo parcialmente embargos de declaração, determinou a atualização dos valores até a data do efetivo pagamento, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677.

Para tanto, a parte agravante alega, em síntese, que a aplicação retroativa da nova redação do Tema 677 violaria o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e a segurança jurídica, uma vez que o depósito judicial foi realizado anteriormente à alteração da tese.

Argumenta, ainda, que reconheceu valores incontroversos no montante de R$ 149.774,82, em 04/06/2019, e que, portanto, não deveria incidir correção monetária e juros sobre essa quantia.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a aplicação retroativa da nova interpretação do Tema 677/STJ.

O pedido liminar recursal foi indeferido (Id.

276586354)
.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
282256866)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a atualização dos valores até a data do efetivo pagamento, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677.

Pois bem. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou, no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677), pela sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia que, na execução, o depósito realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor dos consectários de sua mora, devendo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

A propósito:

“Tema 677. Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022).2. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.717.726/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Acerca do assunto, confira-se o precedente desta Câmara Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – NÃO INSERIDA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM 10-12-2003 – DEDUÇÃO DO MONTANTE FINAL DEVIDO O SALDO DA CONTA JUDICIAL - TEMA 677 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. (Tema 677/STJ)
(
N.U 1001124-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Além disso, o fato de o depósito em garantia ter sido efetuado antes do julgamento do Tema não afasta sua incidência, uma vez que os valores ainda não foram levantados pelo credor, permanecendo sujeitas à atualização e aos encargos moratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA N.º 677 DO STJ. LIMITE TEMPORAL .
A Corte Especial, por sua maioria, entendeu desnecessária a modulação dos efeitos na forma do artigo 927, § 3º, do CPC. Como se verifica, não houve limitação da eficácia temporal do julgado aos processos que versam sobre o tema, de modo que o novo entendimento pode ser aplicado nos casos sob tramitação, motivo pelo qual este deve ser aplicado mesmo em casos como o presente, em que os depósitos ocorreram anteriormente à mudança de entendimento pelo C. STJ. Precedentes desta E . Câmara.
Omissão sanada. Aresto integrado, no ponto. EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos
. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2314268-49.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 07/03/2024, Data de Publicação: 07/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Decisão que afastou a aplicação do Tema Repetitivo nº 677 do E. STJ, pelo fato de o depósito judicial ter sido efetuado antes da publicação do precedente – Irresignação do exequente – Acolhimento – Aplicabilidade imediata do Tema Repetitivo nº 677, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão – Precedentes deste E. TJSP – Depósito judicial que não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
– Decisão reformada – Recurso provido
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21356833820248260000 Rio Claro, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 15/07/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO. REsp 1 .820.963/SP. TEMA 677 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE . DÍVIDA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO FEITO EM GARANTIA. IMPORTÂNCIA NÃO DESTINADA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO INADIMPLIDO. PURGAÇÃO DA MORA NÃO REALIZADA . INCIDÊNCIA NECESSÁRIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . O STJ, no julgamento do REsp 1.820.963/SP, revisou a tese que fixara no Tema 677, firmando entendimento vinculante no sentido de que o devedor não fica isento do pagamento dos consectários da mora em que incorreu pelo depósito efetuado a título de garantia do juízo ou pela penhora de ativos financeiros de que seja titular, uma vez que nessas hipóteses o dinheiro não está efetivamente disponibilizado ao credor, a saber: ?na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial?. 2 .
Por força do procedimento de revisão do entendimento firmado, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 677, sem que tenha havido efetivo pagamento ao credor não há que se falar em purgação da mora, com o que continuam a incidir os encargos previstos no título executivo judicial, visto que persiste o estado de inadimplência do devedor. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 0732073-12 .2023.8.07.0000 1824045, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

Dessa forma, não há ilegalidade na decisão que determinou a elaboração dos cálculos conforme o Tema 677 do STJ.

Antes o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025